Tribunal: TJMT
Processo: 1024752-65.2025.8.11.0000
Relator(a): HELIO NISHIYAMA
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-08-12
Data de publicação: 2025-08-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1024752-65.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[RAFAEL JOSE DE ALMEIDA - CPF: 697.996.791-68 (ADVOGADO), SALVADOR EVANGELISTA DA SILVA - CPF: 327.500.301-10 (PACIENTE), EXCELENTÍSSIMO SENHOR JUIZ DA 2ª VARA CRIMINAL DE PARANATINGA MT (IMPETRADO), JUÍZO DA 2ª VARA DA COMARCA DE PARANATINGA (IMPETRADO), RAFAEL JOSE DE ALMEIDA - CPF: 697.996.791-68 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DENEGOU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS. NULIDADE DA BUSCA DOMICILIAR. PRESENÇA DE FUNDADAS RAZÕES. INFORMAÇÕES ESPECÍFICAS ACERCA DO COMÉRCIO DE ENTORPECENTES NO IMÓVEL. DECRETO CAUTELAR. REQUISITOS E PRESSUPOSTOS AUTORIZADORES DA CONSTRIÇÃO DEMONSTRADOS. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. ENTORPECENTES DE NATUREZA VARIADA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. CONDENAÇÃO PROVISÓRIA. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas corpus
impetrado contra decisão que converteu a prisão em flagrante do paciente em preventiva com fundamento na garantia da ordem pública.

2. Fatos relevantes:
(i)
paciente foi preso em flagrante delito de tráfico de entorpecentes, após ser surpreendido em poder de 15 (quinze) porções de substância análoga a maconha (73g), 12 (doze) porções de substâncias análogas a pasta base de cocaína (5,46g), uma balança de precisão, um simulacro de arma de fogo, oito relógios, oito aparelhos celulares, sacos plásticos costumeiramente utilizados para embalar drogas e R$ 3.644,00 (três mil e seiscentos e quarenta e quatro reais) em espécie;
(ii)
Polícia Militar recebeu informações específica de comércio de entorpecentes no imóvel em que o paciente estava e houve a busca domiciliar;
(iii)
paciente possui uma condenação provisória pela suposta prática do delito de ameaça;
(vi)
o Juízo de origem decretou a prisão preventiva com fundamento na gravidade concreta do delito e no risco de reiteração delitiva.

3. Requerimentos:
(i)
reconhecimento de nulidade da busca domiciliar;
(ii)
revogação da prisão preventiva, mediante a imposição ou não de medidas cautelares de natureza mais branda.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. As questões em discussão consistem em verificar se:
(i)
o contexto fático permite verificar a legalidade da busca domiciliar;
(ii)
os fundamentos apresentados pela indigitada autoridade coatora são capazes de justificar a necessidade da prisão preventiva.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. A apreensão de entorpecentes no imóvel em que o paciente estava, ainda que efetivada sem mandado judicial, não se mostra flagrantemente ilegal, pois, a princípio, os policiais militares tinham fundadas razões para ingressarem no local, considerando as informações específicas acerca do comércio de drogas no local.

6. Embora a quantidade de entorpecentes não seja expressiva, a apreensão de drogas de natureza variada, petrechos comumente utilizados para o comércio de substâncias ilícitas, como balança de precisão e sacos plásticos, e de simulacro de arma de fogo revelam a gravidade concreto e certo profissionalismo da conduta, justificando a custódia motivada na garantia da ordem pública.

7. O risco de reiteração delitiva, consistente na existência de uma condenação provisória, constitui fundamento idôneo a lastrear a necessidade de garantir a ordem pública
.

IV. DISPOSITIVO

8. Ordem de
habeas corpus
denegada.

___________

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 648, I, e 312; Lei n. 11.343/2006, art. 33,
caput
.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no RHC n. 183.857/SP, AgRg no HC n. 895.777/PR, AgRg no HC n. 914.154/SP; Enunciado Orientativo n. 42 e 43 da TCCR/TJMT.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Egrégia Câmara Criminal:

Impetra-se ordem de
habeas corpus
, com pedido de liminar, com base no artigo 648, I e II, do Código de Processo Penal, contra decisão do Juízo da 2ª Vara da Comarca de Paranatinga, que converteu a prisão em flagrante do paciente
Salvador Evangelista da Silva
em preventiva, com fundamento na garantia da ordem pública, haja vista a gravidade concreta da conduta e o risco de reiteração delitiva.

Segundo a petição inicial, o paciente foi preso em flagrante no dia 11/julho/2025 pela suposta prática do delito de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006), após ser surpreendido em poder de 15 (quinze) porções de substância análoga a maconha (73g), 12 (doze) porções de substâncias análogas a pasta base de cocaína (5,46g), uma balança de precisão, um simulacro de arma de fogo, oito relógios, oito aparelhos celulares, sacos plásticos costumeiramente utilizados para embalar drogas e R$ 3.644,00 (três mil e seiscentos e quarenta e quatro reais) em espécie.

O impetrante afirma que a busca domiciliar seria ilegal, porquanto estaria baseada exclusivamente em denúncia anônima e desacompanhada de prévias investigações.

Na sequência, aduz que a condenação anterior por crime de ameaça (art. 147 do Código Penal) não seria apta para fundamentar a cautelar extrema com base no suposto risco de reiteração delitiva.

Por fim, sustenta que o inquérito policial ainda não foi concluído, tampouco houve oferecimento de denúncia, o que violaria os princípios da celeridade e da duração razoável do processo.

Nesse contexto, requer a concessão da ordem para que seja declarada a nulidade da busca pessoal e domiciliar e revogada a prisão preventiva, mediante a imposição ou não de medidas cautelares de natureza mais branda.

A liminar foi
indeferida
(id. 302570867).

As informações de praxe foram prestadas pela acoimada autoridade coatora (id. 304775891).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação
da ordem (id. 305844853).

É a síntese do necessário.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Egrégia Câmara Criminal:

Para demonstrar o suposto constrangimento ilegal sofrido, o impetrante sustenta a nulidade da busca domiciliar e que a ilegalidade da coação decorreria da precariedade dos fundamentos utilizados para alicerçar a custódia cautelar.

Infere-se dos autos que, na data de 11/julho/2025, a guarnição recebeu inúmeras denúncias a respeito da prática do crime de tráfico de drogas em um imóvel conhecido como “Maria do Sargento”, as quais, inclusive, apontavam para a autoria do paciente.

Consta que, a partir dessas informações, a equipe policial se deslocou ao local, onde visualizou o paciente do lado de fora do imóvel.

O paciente foi submetido à busca pessoal e, durante a abordagem, teria autorizado a entrada dos agentes no domicílio, onde foram encontradas 15 (quinze) porções de substância análoga a maconha (73g), 12 (doze) porções de substâncias análogas a pasta base de cocaína (5,46g), uma balança de precisão, um simulacro de arma de fogo, oito relógios, oito aparelhos celulares, sacos plásticos costumeiramente utilizados para embalar drogas e R$ 3.644,00 (três mil e seiscentos e quarenta e quatro reais) em espécie.

O paciente foi preso em flagrante e encaminhado à sede da autoridade policial.

Na audiência de custódia, a prisão em flagrante foi homologada e convertida em preventiva com fundamento na garantia da ordem pública:

“[...] A ordem pública, no particular, compreende a preservação da sociedade contra eventual repetição do delito pelo agente, bem como quando o bem jurídico é afetado por conduta que ocasione impacto social. Embora seja certo que a gravidade do delito, por si só, não basta para a decretação da custódia, a forma de execução, a conduta do agente, antes e depois do ilícito, e outras circunstâncias podem abalar a ordem pública, impondo-se a medida como garantia do próprio prestígio e segurança da atividade jurisdicional.

Nestes termos, mostram-se patentes à gravidade em concreto do delito e a periculosidade social do agente, de modo que se encontram preenchidos no caso em mesa os requisitos para decretação da prisão preventiva, com o fito de resguardar a garantia da ordem pública, ante o encontro de quantidade e variedade expressiva de entorpecentes aptos para disseminação
, no total de (i) 15 (quinze) porções de maconha, (ii) 12 (doze) porções de pasta base, além de (iii) 01 (uma) balança de precisão, (iv) 01 (um) simulacro de arma de fogo, (v) 08 (oito) relógios, (vi) 08 (oito) aparelhos celulares, sacos plásticos típicos da finalidade mercantil e R$ 3.644,00 (três mil e seiscentos e quarenta e quatro reais) em espécie.

Senão bastasse, recentemente o flagrado foi condenado como incurso nas disposições do art. 147 do Código Penal (APOrd n. 1003185-45.2022.8.11.0044)
. Nesse diapasão, este eg. TJ/MT admite a possibilidade de (i) decretação da prisão preventiva do agente, como garantia da ordem pública, com fundamento da quantidade de entorpecente apreendido em seu poder, bem como (ii) o afastamento da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4°, da Lei n. 11.343/2006 em razão da quantidade e existência de apetrechos utilizados para comercialização de substância entorpecentes [...]”

Pois bem.

Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça tem firme orientação de que a ilegalidade passível de justificar a impetração de
habeas corpus
deve ser manifesta, porquanto a ação mandamental não admite o revolvimento fático-probatório dos elementos da ação penal ou investigação.

Diante desta premissa, com relação à tese de violação de domicílio, relembra-se que, no julgamento do Recurso Extraordinário n. 603.616/RO, o Supremo Tribunal Federal estabeleceu, em repercussão geral, que o ingresso forçado em domicílio sem mandado judicial somente revela-se legítimo quando subsidiado em fundadas razões, devidamente justificadas pela situação do caso concreto que demonstrem estar ocorrendo, no interior do imóvel, situação de flagrante delito.

Nessa linha de raciocínio, é possível identificar relatos de que as ações policiais foram precedidas de elementos relevantes, inexistindo flagrante ilegalidade.

Como exposto, a busca domiciliar foi realizada após a Polícia Militar receber informações específicas de que “
o suspeito
Salvador Evangelista da Silva, vulgo ‘Dodo’
, estaria comercializando entorpecentes na primeira kitnet situada na entrada do conjunto de kitnets
” (id. 302217874, p. 24).

Desse modo, em vista das informações específicas acerca do comércio de entorpecentes no imóvel em que houve a busca domiciliar, não se observa manifesta ilegalidade nas diligências realizadas pelos policiais a justificar o reconhecimento da nulidade dos atos e, consequentemente, das provas produzidas.

Por fim, as teses de nulidade da busca pessoal e domiciliar deverão ser objeto de discussão na ação penal, de modo que o Juízo de origem, no momento oportuno, poderá aferir, à luz do contraditório, as circunstâncias fáticas da busca domiciliar e o Tribunal de Justiça, por sua vez, poderá analisar a mesma questão em sede de recurso ordinário.

Em continuidade, para que se repute atendida a garantia inserta no art. 93, inc. IX, da Constituição Federal, é indispensável que a ordem de custódia cautelar esteja amparada em prova da materialidade do crime e indícios suficientes da sua autoria, ajuste-se a um dos pressupostos legais autorizadores (art. 312 e 313 do CPP) e indique a imprescindibilidade da constrição.

No caso, cotejando os elementos que instruem o
mandamus
com o ato impugnado, não se vislumbra situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize a imediata revogação da cautela extrema, muito menos ilicitude capaz de justificar a concessão da ordem de ofício.

O ato acoimado coator está apoiado em fundamentos adequados e idôneos, pois, embora a quantidade de entorpecentes não seja expressiva (73g de maconha e 5,46g de cocaína), a apreensão de drogas de natureza variada, petrechos comumente utilizados para o comércio de substâncias ilícitas, como balança de precisão e sacos plásticos, e de simulacro de arma de fogo revelam a gravidade concreta
e certo profissionalismo da conduta, justificando a custódia motivada na garantia da ordem pública.

Há muito o Superior Tribunal de Justiça entende que são fundamentos idôneos para a decretação da segregação cautelar no caso de tráfico ilícito de entorpecentes a quantidade, a variedade ou a natureza das drogas apreendidas, bem como a gravidade concreta do delito, o
modus operandi
da ação delituosa e a periculosidade do agente (STJ, AgRg no RHC 125.233/MG, Rel. Min. João Otávio de Noronha, 5ª Turma, DJE 8.2.2021).

Para além disso, a existência de condenação provisória pela suposta prática do delito de ameaça (art. 147 do CP) (autos n. 1003185-45.2022.8.11.0044) revela certa periculosidade social e a propensão a cometer atos ilícitos em liberdade, o que torna a custódia igualmente necessária para obstar a reprodução de fatos de igual natureza e gravidade.

A propósito, eis o Enunciado n. 6 da Egrégia Turma de Câmaras Criminais Reunidas: “
O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência
”.

De outro norte, os alegados bons predicados pessoais, como primariedade, bons antecedentes, residência fixa e ocupação lícita, não obstam segregação preventiva quando identificados os requisitos e pressupostos legais da constrição, como ocorre na espécie (STJ, AgRg no HC n. 895.777/PR, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 2/4/2024).

O Enunciado n. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas também pontua: “
As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis
”.

Também descabe cogitar a aplicação de providências cautelares menos gravosas ao caso, posto que inadequadas e insuficientes para atingir os fins pretendidos com o recolhimento cautelar, a teor do que estatui o art. 282, inc. I e II, do Código de Processo Penal.

Em reforço, colhe-se da Corte Cidadã:

“
Havendo fundamentação concreta que justifique a medida extrema, cautelares diversas à segregação também se mostram insuficientes para o resguardo da ordem pública
” [STJ, AgRg no RHC n. 183.857/SP, Rel. Min. Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), 6ª Turma, DJE de 18.4.2024].

Por fim, quanto à tese de excesso de prazo da custódia cautelar, verifica-se que o período para conclusão do inquérito policial está em consonância com previsto no artigo 51 da Lei n. 11.343/2006, de modo que não há se falar em constrangimento ilegal por elastecimento desproporcional das investigações.

Logo, como o encarceramento provisório está amparado em motivação concreta e idônea e é imprescindível para resguardar a ordem pública, considerando a gravidade concreta da conduta e o risco de reiteração delitiva, afigura-se temerário promover a restituição do
status libertatis
ou substituir a custódia impugnada por medidas cautelares mais brandas.

Com essas considerações,
denego
a ordem impetrada em favor de
Salvador Evangelista da Silva
, em consonância com o parecer ministerial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/08/2025